Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001514-66.2017.8.07.0019 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JAILSON DA SILVA PEREIRA, ESPOLIO DE JOSE NAUSINO PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA SALETE BALTAZAR PEREIRA, JANILSON PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JANILSON PEREIRA DECISÃO 1. Apela o DF (id 23767810) contra a sentença (id 23767798) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, determinou a expedição do formal de partilha sem prova de quitação dos tributos incidentes. 2. Trata-se, portanto, de demanda alcançada pela decisão do STJ proferida no ProAfR no REsp 1896526 / DF (tema 1074), pela Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC. 3. Assim, aguarde-se na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do REsp mencionado informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 14/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR